Tribunal: TJDFT
Processo: 0739197-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS LEI No. 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO. ELEMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO DELITO DE NARCOTRAFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE VENDA. IRRELEVÂNCIA. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. PORTE DE ENTORPECENTE (TRAZER CONSIGO). FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA. DEMONSTRAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O PORTE DE ENTORPECENTE DESTINADO AO CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI No 11.343/2006). INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FASE PRIMEVA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. VALORAÇÃO NEGATIVA. ADEQUAÇÃO. FASE INTERMEDIÁRIA. REINCIDÊNCIA. EVIDENCIAÇÃO. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE DA BENESSE. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES (LAD, ART. 40, INC. V). COMPROVAÇÃO. DECOTE INVIÁVEL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Depoimentos prestados por agentes policiais que, em ação de monitoramento na localidade, depararam-se com o flagrante e efetuaram a apreensão do entorpecente, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
2. Tratando-se o tipo penal do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, de crime de ação múltipla, basta a comprovação de qualquer das condutas ali descritas para que haja tráfico ilícito de entorpecentes, sendo irrelevante a inexistência concreta de venda.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime de Tráfico de Drogas, resta inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para o delito de porte de entorpecente para uso pessoal, previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.
4. Ostentando condenações anteriores transitadas em julgado, aptas a macular negativamente os antecedentes penais do agente, escorreita se mostra a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento da circunstância judicial desfavorável e negativa, que obsta a fixação da reprimenda no patamar mínimo.
5. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa, inocorrente na hipótese, em que o acusado é reincidente.
6. Não há se falar em bis in idem na utilização concomitante da reincidência e/ou maus antecedentes para majorar a reprimenda e para afastar a causa especial de diminuição da pena relativa ao tráfico privilegiado, uma vez que o óbice advém do próprio dispositivo legal, tratando-se, ainda, de critério de diferenciação para fins penalógicos distintos.
7. A aplicação da causa especial de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, independe da comprovação de que o agente tenha se aproveitado da capacidade reduzida de discernimento dos adolescentes, pois, tratando-se de norma objetiva, basta o envolvimento da criança ou adolescente no comércio ilegal de drogas.
8. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena imposta ao réu, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo, ainda, ser mantida a fixação do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda se ausentes as condições necessárias para a imposição de regime mais brando.
9. Apelação criminal conhecida e não provida.